Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-37.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014712-37.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIR AMBROSIO DO NASCIMENTO - CPF: 835.030.724-20 (APELADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), MAYARA PEREIRA NUNES - CPF: 053.015.841-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO – AUTOMÓVEL – PERDA TOTAL – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO - VEÍCULO SINISTRADO ANTES DO REGISTRO EM NOME DO SEGURADO – NEGLIGÊNCIA DA SEGURADORA AO AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO SEM O REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DO SEGURADO – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – CONTRIBUIÇÃO CULPOSA DO AUTOR – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1.

A transferência, à seguradora, do automóvel objeto de perda total, é pratica comum em contratos dessa natureza e encontra respaldo no art. 8º da Circular SUSEP n.º 269/2004.

2. Caso em que se alega a impossibilidade de transferência do salvado, devido à ocorrência do sinistro antes do registro da propriedade em favor do segurado, que detinha o recibo fornecido pela antiga proprietária, mas deixou de providenciar a regularização perante o órgão de trânsito.

3. A seguradora é negligente ao permitir a contratação do seguro sem que o veículo esteja registrado em nome do segurado, assumindo, assim, o risco de ver obstaculizada a transferência do salvado.

4. Não há que se falar em dano moral quando, além de ausente a comprovação de lesão a direito da personalidade, o autor contribui, com a sua própria desídia, para o evento que alega danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação, interposto pela
Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais – Aprovvam
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária, proposta por
Valdemir Ambrósio do Nascimento
, condenando a ré ao pagamento da indenização por perda total do automóvel, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

A ré apelante alega que, tratando-se de perda total, o segurado tem a obrigação de transferir à seguradora o automóvel sinistrado (salvado), o que não foi realizado na hipótese. Afirma que o descumprimento obsta o pagamento da indenização. Requer que o autor seja obrigado a realizar a transferência do veículo no estado em que se encontra. Ao final, defende a ausência de dano moral e pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 175086764.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor propôs ação de cobrança de indenização securitária sob o fundamento de que a seguradora se recusou, indevidamente, a realizar o pagamento na esfera administrativa.

A ré defendeu que a recusa foi legítima, argumentando que o automóvel sinistrado não estava registrado em nome do segurado e que este não adotou as providências necessárias à transferência do salvado à seguradora.

A sentença julgou os pedidos procedentes, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária e de compensação por danos morais.

Passo ao exame das pretensões recursais.

A exigência realizada pela seguradora, consistente na transferência do automóvel objeto de perda total, além de comum em negócios dessa natureza, encontra previsão expressa na legislação de regência.

Confira-se, a esse respeito, o art. 8º da Circular SUSEP n.º 269/2004:

Art. 8º Nos casos de indenização integral, o documento de transferência de propriedade do veículo deverá ser devidamente preenchido com os dados de seu proprietário e da sociedade seguradora.

Em sentido similar, dispõe o art. 126, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo
é da companhia seguradora
ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem,
quando estes sucederem ao proprietário
.

Ocorre que, no caso concreto, o veículo sofreu perda total antes da transferência da propriedade em favor do segurado. Este, apesar de possuir o recibo fornecido pela antiga proprietária, não efetivou a transferência ao seu nome, o que inviabilizou a transmissão direta do salvado à seguradora.

Apesar da incúria do segurado, não se pode ignorar a negligência antecedente da seguradora, ao permitir a contratação do seguro sem que o veículo estivesse registrado em nome do beneficiário. Ao proceder desta maneira, a seguradora assumiu o risco de ser privada de eventual alienação do veículo destruído, o que se concretizou no caso dos autos.

Não se pode admitir que a seguradora utilize obstáculo propiciado por sua própria negligência — a impossibilidade de transferência do salvado, em razão da ausência de propriedade registral por parte do segurado — como fundamento para se eximir do pagamento da indenização securitária.

Não há, entretanto, que se falar em dano moral.

A uma porque não foi comprovada a ocorrência de qualquer lesão a direito da personalidade, mas simples contenda relativa a interesses estritamente patrimoniais.

A duas porque, ao deixar de registrar o veículo em seu nome, e, por consequência, obstaculizar a transferência do salvado, o autor contribuiu de forma determinante para o transtorno alegado na inicial, o que, de igual modo, descaracteriza o abalo moral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais, e, por conseguinte, declarar a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023